Tribunal: TJDFT
Processo: 0733274-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733274-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS AGRAVADO: JOSE INACIO PEQUENO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ora ré/agravante, contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais no 0707958-46.2022.8.07.0004, proposta em seu desfavor por JOSE INACIO PEQUENO, ora autor/agravado, nos seguintes termos (ID no 137071623 – autos do processo de origem): “Da análise dos requisitos para admissão da denunciação da lide, verifico que o pedido não pode prosperar. Em se tratando de direito do consumidor, existe vedação legal (art. 88 do Código de Defesa do Consumidor) à admissão da denunciação da lide, porque tal intervenção pode resultar na demora injustificável para o consumidor ter o direito atendido. Ademais, em caso de procedência do pedido o requerido poderá valer-se de ação autônoma para regresso contra os demais responsáveis. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DÉBITOS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. 1. A denunciação da lide, nas relações de consumo, é expressamente vedada pelo art. 88 do Código de Defesa do Consumidor. A admissão do instituto ensejaria extensão da demanda com a discussão de responsabilidade subjetiva, em evidente comprometimento da celeridade e prejuízo ao consumidor. 2. A responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento, prevista pelo Código de Defesa do Consumidor, faculta ao consumidor escolher contra quem irá litigar. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1437143, 07149417320228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no PJe: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Por tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de denunciação da lide formulado pelo requerido. Preclusa a presente decisão, intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 05(cinco) dias, justificando a necessidade de eventual requerimento e o fato controvertido que pretendem provar (art. 370 do CPC), sob pena de preclusão. Ressalto que se pretenderem ouvir testemunhas, deverão juntar o rol com a respectiva qualificação (art. 470 do CPC); no caso de prova documental, alerto, desde já, que será permitida a juntada apenas de documento novo (art. 435 do CPC). Caso não haja interesse em produzir provas ou transigir, venha expresso e motivado pedido de julgamento antecipado da lide.” Em suas razões recursais, alega a ré/agravante que foi deferida liminar nos autos do processo de origem para determinar que a agravante forneça carro reserva ao autor, até a conclusão dos reparos no veículo do requerente. Afirma que a conclusão dos reparos está sendo impedida pela ausência de peças, responsabilidade que alude ser da montadora do veículo, no caso a “General Motors”, motivo pelo qual entende que deve ser promovida a denunciação à lide da referida empresa, com o fim de promover o correto fornecimento das peças necessárias para conclusão dos reparos no automóvel do autor, tendo em vista ser a General Motors a única responsável pelo fornecimento do material, sob pena de ter que arcar com carro reserva por tempo indeterminado, o que pode lhe causar prejuízos. Afirma que a denunciação à lide pleiteada não traz nenhum prejuízo ao consumidor, não sendo o caso de aplicação do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor. Pugna para que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a obstar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. Preparo recolhido (ID no 39921109). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, observo que a agravante não demonstrou os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Conforme relatado, a questão posta em debate se resume à possibilidade de denunciação da lide, por iniciativa da ré/agravante, da montadora do veículo, responsável pelo fornecimento de peças para a conclusão dos reparos no automóvel. Esta forma de intervenção de terceiros é prevista no art. 125 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: “Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. § 1o O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.” Conforme se extrai dos dispositivos legais, a denunciação da lide pode ser promovida em casos que envolvam o direito de regresso. Este pleito pode ser realizado por meio de ação autônoma, em casos de indeferimento ou óbice legal. No caso concreto, de início, nota-se que a relação jurídica existente entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, há óbice legal ao pedido formulado pelo agravante, pois o art. 88 do mencionado diploma legal veda a denunciação à lide. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente desta 3a Turma Cível: “PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DO ART. 88 DO CDC. 1. O artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor veda expressamente a modalidade de intervenção de terceiros nas demandas consumeristas. 2. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1605983, 07196903620228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRA CONSTRUTORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. CDC 88. 1. Nos termos do art. 125 do CPC, é admissível a denunciação da lide: i) "ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam"; e ii) "àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo." 2. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 88, veda a denunciação da lide, justamente visando conferir maior celeridade ao processo. 3. Agravo conhecido e não provido.? (Acórdão 1311848, 07397319220208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2020, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifos nossos) Assim, ausentes os requisitos legais, necessário o indeferimento da medida assecuratória pleiteada pela agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 5 de outubro de 2022 19:32:52. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora